Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-81.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contribuições Sociais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ação de cobrança – SENAI – Contribuição prevista no Decreto-Lei no 4.048/1942 – Empresa com mais de quinhentos funcionários – Exigibilidade da contribuição de natureza parafiscal – Empresa em recuperação judicial – Prerrogativas do crédito tributário – Sentença de procedência - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos,

Ementa:
Ação de cobrança – SENAI – Contribuição prevista no Decreto-Lei no 4.048/1942 – Empresa com mais de quinhentos funcionários – Exigibilidade da contribuição de natureza parafiscal – Empresa em recuperação judicial – Prerrogativas do crédito tributário – Sentença de procedência - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000218-81.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante TIPTOE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, é apelado SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000218-81.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 27.592/20 2/5
VOTO No 27.592/20
APELAÇÃO No 1000218-81.2017.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APELANTE: TIPTOE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA.
APELADO: SENAI
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
Ementa: Ação de cobrança SENAI Contribuição prevista no
Decreto-Lei no 4.048/1942 Empresa com mais de quinhentos
funcionários Exigibilidade da contribuição de natureza parafiscal
Empresa em recuperação judicial Prerrogativas do crédito
tributário Sentença de procedência - Desprovimento do recurso
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte.
I Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo SENAI para cobrança
da contribuição prevista no Decreto-Lei no 4.048/1942.
A r. sentença de fls. 120/122, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a empresa requerida pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Primeiramente, sem cabimento a preliminar de cerceamento de
defesa, visto que os elementos dos autos realmente permitiam o julgamento
antecipado da lide levado a efeito em primeira instância, notadamente os
documentos de fls. 33/55 apresentados pela autora.
Isto porque, uma vez que a alíquota da contribuição é definida de
acordo com o número de funcionários da empresa, havendo divergência bastaria
à contribuinte apresentar qualquer documento que infirmasse os dados utilizados
pelo SENAI, sendo-lhe de fácil acesso referido meio de prova, valendo para
tanto, por exemplo, sua própria folha salarial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000218-81.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 27.592/20 3/5
Contudo, a requerida, na espécie, quedou-se inerte e, a bem da
verdade, deixou de controverter a constituição e/ou valor do crédito perseguido,
limitando sua contestação à tese de sujeição da demanda ao juízo da recuperação
judicial.
Logo, não há que se falar, a toda evidência, em cerceamento de
defesa.
Quanto ao mérito, segundo estabelece o artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:
“(...) Primeiramente, em que pese a requerida demandar a suspensão do
presente processo por sofrer recuperação judicial perante essa Vara sob o no
1001067-87.2016.8.26.0077, o art. 6o, § 1o da Lei n. 11.101/2005, prescreve o seguinte:
“Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando, a ação que demandar
quantia ilíquida”.
Não há, portanto, razão para suspender o feito em relação à devedora
principal e avalistas enquanto não declarada, por sentença, a existência da dívida e seu
montante. Após tal providência, o pagamento, este sim, será efetuado na forma do plano
de recuperação judicial.
O feito comporta julgamento antecipado, pois desnecessária a produção de
outras provas em audiência ou fora dela, segundo o artigo 355, inciso I do Código de
Processo Civil.
A pretensão deduzida nesta ação é procedente.
A contribuição arrecadada pelo SENAI tem natureza tributária:
“Processo Civil
Declaratória de Inexistência de Débito
Contribuição
adicional cobrada pelo SENAI Competência das Câmaras de Direito Público
Atos Regimentais ns. 41 e 50 remessa do feito à distribuição A contribuição
arrecadada pelo SENAI, para custeio de suas atividades, tem caráter tributário e,
por isso, sendo incompetentes, em razão da matéria, as Câmaras de Direito Civil
para o processamento e julgamento do recurso, remetam-se os autos, por
distribuição, às Câmaras de Direito Público.” (TJSC, apelação cível AC 314553
SC 2007.031455-3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000218-81.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 27.592/20 4/5
Tratando-se de cobrança de tributo, ainda que cobrado por entidade para-
fiscal, deve incidir, em nosso entendimento, a exceção do artigo 6o, parágrafo 7o, da lei
11.101/05. E se a execução de tal natureza não se suspende com o deferimento da
recuperação judicial, com maior razão as ações de conhecimento que versam sobre
cobrança de tributos.
Resta, pois, apreciar a incidência do artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42. O
artigo em questão determina que a contribuição dos estabelecimentos que tiverem mais de
quinhentos operários será acrescida de vinte por cento. Note-se, pois, que a
jurisprudência tem entendido que o número de funcionários a ser considerado deve
abranger todos os estabelecimentos da empresa contribuinte.
Nesse sentido:
“Prescrição
Inocorrência- Contribuição de natureza Tributária
Prazo
prescricional que obedece o previsto no CTN constituição do Crédito pelo
lançamento consubstanciado na notificação de débito Preliminar rejeitada.
Contribuição social adicional Senai Empresa que está submetida ao ramo de
construção civil Conceito amplo de empresa industrial Pagamento adicional
que é devido Número de funcionários que alcança todos os estabelecimentos
independentemente da atividade específica de cada um
Consideração ao
Decreto Lei no 4.936/42 Precedentes desta Corte e do C. STJ Recurso não
provido. (apelação no 0025071-50.2012.8.26.0562, TJSP).
Por fim, a requerida não desconstitui as alegações do autor, de modo que
limita-se a requerer a suspensão do processo.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA proposta
pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM em face de TIPTOE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, JOSÉ LUIZ FERNANDES e DANIEL FILIPPINI o
que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim
de condenar o réu na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 144.152,43 acrescidos
de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e juros moratórios legais desde a
citação.”
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em reforço, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA Competência SENAI que é
parte legitimada para sua cobrança, não havendo interesse da União a justificar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000218-81.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 27.592/20 5/5
deslocamento da competência - Aplicação da súmula no 516 do Eg. STF - Preliminar
afastada - Contribuição adicional de natureza parafiscal - Natureza tributária -
Empresa em recuperação judicial Situação que não afasta a cobrança de tributos -
Inteligência do art. 187, do Código Tributário Nacional c/c artigo 76, da Lei n.
11.101/2005 - R. sentença mantida
Recurso improvido.” (Apelação no
1000297-89.2017.8.26.0132, Rela. Desa. Silvia Meirelles, j. 13.05.2019);
“Ação de Cobrança Contribuição destinada ao Serviço Social da
Indústria Ré em recuperação judicial Suspensão nos termos do Tema 987 do STJ
Descabimento Suspensão que se restringe à prática de atos constritivos, que só
ocorrem na fase executiva - Crédito parafiscal para o qual são atribuídas, em tema de
cobrança, as prerrogativas do crédito tributário
Precedentes deste Tribunal

Crédito referente a julho de 2012, não declarado nem pago, constituído em 2016 e
ajuizado em 2018 Prescrição Não reconhecimento Inteligência dos arts. 173, I, e
174, caput, do CTN Prova da inclusão de verba indenizatória na base de cálculo
Ausência Ré que, instada a indicar provas, requereu julgamento antecipado da lide -
Acolhimento dessa linha defensiva Inadmissibilidade Inteligência do art. 373, II,
do CPC/2015 Recurso desprovido.” (Apelação no 1027680-07.2018.8.26.0100, Rela.
Desa. Luciana Bresciani, j. 17.07.2019).
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator